Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TERMO INICIAL DOS JUROS E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Arguida a incompetência absoluta do juízo pela parte executada na primeira oportunidade, ou seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, a matéria não se mostra preclusa, ainda que tenha sido ratificada a competência do Juízo para o processamento do feito na decisão que deu início à fase de cumprimento de sentença. Rejeitada a preliminar.
2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando afirma a necessidade de liquidação da sentença, uma vez que a condenação foi genérica, não ostentando eficácia executiva, e o feito de origem já se encontra na aludida fase.
3. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo.
5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.